Tribunal: TCU
Processo: 021.167/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 299/2022-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 2018/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria, o resulta da apreciação de processo de Acompanhamento das Metas 4, 18 e 19 do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), relacionadas à educação especial, ao plano de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública e à gestão democrática; Considerando o implemento da recomendação constante do item 9.1 do Acórdão 2018/2019-TCU-Plenário , que tem como objetivo induzir o Ministério da Educação (MEC) a fomentar ações, em articulação com os Ministérios da Cidadania e da Saúde, que facilitem a obtenção de laudos clínicos pelos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; Considerando que, da avaliação do conjunto de medidas expedidas ao MEC, por meio dos itens 9.2.1 a 9.2.8 do acórdão monitorado, resulta: a) prejuízo ao atendimento da recomendação do item 9.2.1, referente à manutenção de cadastro de estudantes matriculados ou demandantes de matrícula na rede pública de ensino, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, para fins de controle social e planejamento de políticas públicas, tendo em vista as limitações impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei 13.709/2018), conforme Nota Técnica 8 (1768904) da Semesp/MEC (peça 32, p. 4); b) cumprimento das recomendações dos itens 9.2.2 e 9.2.3., referente ao fomento e à orientação aos entes federados sobre a necessidade da efetivação da matrícula de todos os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação cujas famílias demandem vaga em escolas da rede pública ou, ainda, denúncia de eventual recusa de atendimento em escolas públicas ou privadas por motivo de deficiência do aluno; c) prejuízo ao atendimento da recomendação do item 9.2.4 que recomenda ao MEC instituir, como critério ou condição para que o ente federado ou escola seja beneficiário de política federal de apoio à educação especial, a não-apresentação de laudo médico, uma vez que essa exigência não está prevista no normativo que trata da matéria ( art. 6o da Resolução CNE No 2001); d) cumprimento da recomendação do item 9.2.5, quanto à adaptação dos sistemas utilizados no acompanhamento das ações de formação docente, a fim de permitir o registro, pelos entes, e a aferição, pelo MEC, dos resultados físicos das ações apoiadas mediante o Plano de Ações Articuladas (PAR), especialmente o número de matriculados e de aprovados nas referidas ações de formação, estipulando nos normativos do PAR, e/ou dos programas executados por meio dele, a obrigatoriedade de prestação dessas informações, pelos entes, sob pena ou risco de reprovação das contas; e) implemento da recomendação do item 9.2.6, com destaque para a publicação da Resolução no 15, de 7/10/2020, que dispõe sobre a destinação de recursos financeiros para equipar salas de recursos multifuncionais e bilíngues de surdos, para atendimento educacional especializado, visando à aquisição ou adequação de itens que compõem essas salas, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola, por escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal da Educação Básica, em conformidade com o Programa Escola Acessível; f) implemento parcial da recomendação do item 9.2.7, pois, apesar da criação de rotina de monitoramento dos bens já doados no âmbito do Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, a Resolução 15/2020 não previu cruzamento anual de dados entre a relação de escolas beneficiadas e o Censo Escolar da Educação Básica atualizado, a fim de identificar casos inequívocos de não-utilização dos equipamentos; g) prejuízo ao exame do implemento da recomendação do item 9.2.8 e, por extensão, das recomendações dos itens 9.9.1, 9.9.2 e 9.11, todas referentes a aspectos da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, os quais são objeto de monitoramento do Acórdão 591/2019-TCU-Plenário (TC Processo 018.075/2018-5 ), também sob minha relatoria; h) fato de estar "em implementação" a recomendação do item 9.2.9, relativo à alteração da Portaria MEC 387/2016 para estabelecer condicionantes para o apoio técnico e financeiro aos entes no processo de adequação e/ou elaboração dos Planos de Carreira e Remuneração - PCR; Considerando o implemento do conjunto de recomendações dos itens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que visam ao aperfeiçoamento dos indicadores das Metas 18 e 19 do PNE, referentes à captação de informações: sobre profissionais de educação básica não-docentes; existência de plano de carreira de profissionais de magistério e apoio pedagógico; gestão democrática intraescolar e extraescolar; estabilidade de profissionais de saúde; Considerando a impossibilidade de implemento da recomendação do item 9.3.2, quanto à captação de informações sobre profissionais do magistério da educação básica que estão desviados da docência, da direção escolar ou de funções de apoio pedagógico, por estarem exercendo outras funções fora de sala de aula ou cedidos a outras secretarias do governo/prefeitura, haja vista a complexidade e variabilidade de ações e políticas públicas dos estados e municípios e a liberdade de adoção de estratégias locais para o atingimento das metas do PNE, o que torna o acompanhamento das estratégias do PNE uma atividade contraproducente e não-efetiva; Considerando o implemento da determinação do item 9.4, referente à apresentação de plano de ação para implemento das recomendações, bem como justificativa para não-realização de recomendação considerada inconveniente ou inoportuna; Considerando o cumprimento da determinação do item 9.6 pelo Inep quanto à ampliação de indicadores das metas 18 e 19 do PNE, que medem, respectivamente, percentual de unidades federativas com plano de carreira e remuneração para profissionais de magistério e para profissionais de não-magistério; bem como para forma de seleção de profissionais de ensino, além da seleção de diretores escolares; Considerando o cumprimento da determinação do item 9.7.1 e o fato de a determinação do item 9.7.2 estar "em implementação", ambas direcionadas à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com intuito de colher informações sobre a possibilidade técnico-estatística e o impacto financeiro de coletar dados da população com necessidades especiais, para aferição e monitoramento da evolução da Meta 4 por meio do Censo Demográfico ou da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-c), compatibilizando-os à definição utilizada no texto da Meta 4 do PNE; Considerando o cumprimento das determinações dos itens 9.8.1 e 9.8.2, pelo MEC, quanto à divulgação de micro dados sobre a situação atualizada dos planos de carreira e do atendimento do piso salarial nos estados e municípios, e sua extração no sítio do Ministério da Educação, além da reformação da reformulação da Portaria MEC 387/2016, que instituiu Rede de Assistência Técnica aos Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica; Considerando, por fim, o implemento da recomendação do item 9.10, quanto ao estabelecimento de parcerias pelo Ministério da Educação para formação continuada de docentes, com foco na educação especializada, em cursos EaD; além da unificação de sistemas que permitirá ao MEC consolidar informações disponíveis nos diversos órgãos e entidades federais responsáveis por executar políticas de formação docente e direcionar as suas ações de formação, de tal forma que estas sejam canalizadas aos entes com maior déficit de profissionais capacitados/especializados. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) considerar implementadas as recomendações consignadas nos itens 9.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.10 do Acórdão 2018/2019-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.4, 9.6, 9.7.1, 9.8.1, 9.8.2 do Acórdão 2018/2019-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação a recomendação constante do item 9.2.9 e com implementação parcial a recomendação do item 9.2.7 do Acórdão 2018/2019-TCU-Plenário ; d) considerar em cumprimento a determinação consignada no item 9.7.2 do Acórdão 2018/2019-TCU-Plenário ; e) considerar prejudicada a análise dos itens 9.2.1, 9.2.4, 9.2.8, 9.3.2, 9.9.1, 9.9.2 e 9.11 do Acórdão 2018/2019-TCU-Plenário , uma vez que as disposições desses dispositivos não são possíveis de atendimento por questões legais ou por estarem sendo tratadas em outros processos deste Tribunal; f) dispensar, nos moldes do Acórdão 10682/2020-TCU-Segunda Câmara (Relatoria da Ministra Ana Arraes), em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência, a expedição da comunicação ao Ministério da Educação (MEC), ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao Ministério da Saúde (MS) e ao Ministério da Cidadania (MC), quanto ao teor desta deliberação, considerando que as instituições podem acessar os autos de forma integral por meio da plataforma Conecta-TCU; e g) apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 033.286/2018-3 ). 1. Processo TC- Processo 021.167/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.